Tribunal: TJBA
Processo: 0529402-32.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529402-32.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: VIVALDO ARAGAO MORAIS

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS, MICHELE PEREIRA DA SILVA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO CORRIGIDO PELO INPC. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 –
Verificado o atraso na entrega do imóvel, o consumidor tem o direito de rescindir unilateralmente o contrato, com a devolução integral dos valores pagos, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso, em uma única parcela.

2 –
Diante do atraso na entrega do imóvel, é devido o pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

3
– O excessivo atraso na entrega do imóvel e a consequente necessidade de ingressar com ação judicial para receber reparação pelo dano material sofrido configuram um nítido desperdício do tempo útil dos consumidores, gerando dano moral indenizável.

4
– Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0529402-32.2015.8.05.0001
tendo como apelante
FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A
e apelado
VIVALDO ARAGAO MORAIS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e no mérito,

conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.